Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil.
2. Os embargos de declaração não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada, ainda que de forma contrária ao entendimento da agravante. O provimento deste recurso pressupõe a constatação de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.
3. Mesmo para a finalidade de prequestionamento, os argumentos devem se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (STJ). Além disso, o prequestionamento que constitui requisito de admissibilidade dos recursos às instâncias superiores está relacionado à matéria debatida nos autos e não aos dispositivos legais.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.